Tribunal: STF
Processo: Rcl 66382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Gilmar dos Santos contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/TRT3 no Processo 0010600-12.2023.5.03.0052, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.288.440/SP (Tema 1.143 da Repercussão Geral).



    O reclamante informa que: 



    “[...] foi aprovado em concurso público e foi empossado pela Reclamada em 2/9/15, quando teve sua CTPS assinada recebendo, à época, o valor de R$ 788,00 mensal para exercer a função de motorista de veículo pesado, aderindo ao seu contrato de emprego todas as rubricas a partir deste momento. 



    2) Em 5/6/23, ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando, em apertada síntese, a análise de lei Municipal, nº 3.023/01; o pagamento de diferença em razão ser motorista de veículo pesado e receber o mesmo salário que um condutor de veículo leve, o que, a seu ver, fere a lei citada, isto é, o Autor pretendeu a análise jurídico-administrativa e não um direito previsto na CLT.



    [...]



    5) Em 27/8/23, a Vara Única do Trabalho de Cataguases proferiu sentença de mérito julgando improcedente o pedido da exordial.



    [...]



    8) Em 13/9/23, o Reclamante apresentou Recurso Ordinário (ID 11752d6) com correta observância de numeração e partes, porém, com mérito equivocado, o qual foi ‘corrigido’ cerca de duas horas depois através de novo Recurso (ID 9beaec6), sendo este conhecido pela d. Magistrada a quo.



    9) Em 18/9/23, o Reclamante atravessa petição registrando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria e requerendo a remessa dos autos para a Justiça Estadual, respeitando, assim, o Tema 1143, o que foi negado pelo MM. Juízo de piso.



    [...]



    11) Apresentadas as contrarrazões pelo Município, o E. Tribunal do Trabalho da 3ª Região, através do v. acórdão de relatoria do Dr. Desembargador Flávio Vilson Da Silva Barbosa, não conheceu do Recurso ordinário” (doc. eletrônico 1, pp. 2-4)



    Sustenta que a decisão recorrida:



    “[...] desrespeita o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal, novamente, por ocasião do Tema 1143, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1288440, com repercussão geral.”(doc. eletrônico 1, p. 3)



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja julgada:



    “[...] procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para que sejam cassadas as d. decisões reclamadas, por afronta ao que foi decidido no tema 1143, haja vista a inegável COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, uma vez tratar-se de discussão envolvendo a Lei Municipal 3.023/01, tal como demonstrado na íntegra da reclamação trabalhista anexa.” (doc. eletrônico 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por essa razão, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e por preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Verifico que a reclamatória trabalhista, de autoria de Gilmar dos Santos, foi julgada improcedente em 27/8/2023, pelo Juízo da Vara do Trabalho de Cataguases/MG. Interposto recurso ordinário, este foi considerado manifestamente inadmissível. 



    Extraio do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A MM. Juíza do Trabalho, Dra. Keyla de Oliveira Toledo e Veiga, por intermédio da r. sentença de fls. 155/160, complementada pela decisão de embargos de declaração de fls. 218/219, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 



    Inconformado com a decisão proferida, o autor interpôs recurso ordinário às fls. 224/228 e, posteriormente, às fls. 229/233. 



    [...]



    Por meio da petição de fl. 237 o reclamante requereu a desistência do Recurso Ordinário, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Comum. 



    Novo despacho da d. Magistrada de origem, determinando a intimação do autor para ratificar sua pretensão, deixando claro que ‘os presentes autos não serão enviados à Justiça Estadual, já que a sentença foi improcedente’ (fl. 238).



    O reclamante, pela petição de fls. 240/241, insiste na declaração de nulidade da sentença e remessa dos autos para a Justiça Comum. Sucessivamente, pugna pelo envio dos autos para o eg. TRT para a apreciação do recurso ordinário.



    [...]



    Em juízo de admissibilidade prévio e provisório, o d. Juízo de origem deixou de receber o recurso ordinário de Id 11752d6 e recebeu o segundo Recurso Ordinário interposto pelo(a) reclamante (Id 9beaec6).



    Conforme relatado no despacho, o Juízo considerou como erro material, o fato do recurso ser apresentado com nome diverso do reclamante, número do processo diferente e números de Id de documentos que não se relacionam com a presente demanda.



    Entretanto, considero que o juízo de origem admitiu o recurso sem observar o preenchimento dos pressupostos relativos à legitimidade da parte e ao interesse na reforma da sentença, pois a pessoa identificada jamais participou do processo. 



    É fato, ainda, que a troca do número do processo, apesar de considerar-se a simplicidade do processo trabalhista, é erro material insanável, pois nos termos da legislação, é necessário a observância dos requisitos básicos para a interposição do recurso. 



    Logo, diante da ausência de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade, deixa-se de conhecer do recurso ordinário.”(doc. eletrônico 11, pp. 2-3)



    Ao considerar que o TRT3 não admitiu o recurso ordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2021 - grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023 - grifei)



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1112 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator